Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720337-31.2022.8.07.0000 Agravante(s) Amil Assistência Médica Internacional S.A. Agravado(s) Rosenda Maria Curvello Fioravanti Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 125917431 do processo de referência), na ação de conhecimento movida por Rosenda Maria Curvello Fioravanti em desfavor da ora agravante, processo n. 0717213-37.2022.8.07.0001, com os seguintes fundamentos: Em resposta (ID. 125856902), a requerente esclarece que a negativa de atendimento se deu em relação ao Hospital Santa Helena, que é da rede credenciada da requerida, segundo consta da inicial. Destacou que se propôs a pagar os honorários do médico especialista e o robô para que seja operada o quanto antes. Decido. No documento de ID. 124754006, que acompanha a inicial, consta a informação de que o Hospital Santa Helena compõe a rede credenciada da empresa requerida. Houve o decurso do prazo para cumprimento da liminar e a requerida já foi citada. Diante do exposto, com escopo de tornar efetiva a tutela de urgência, indefiro a majoração da multa e a substituo pela constrição do valor necessário para a realização do procedimento médico já deferido. Intimo a parte autora a apresentar prova documental do valor necessário para a realização da internação hospitalar, eis que afirma que arcará com as despesas do médico especialista e do robô que será utilizado para realização do indicado procedimento médico, cujo montante será constrito via SISBAJUD e transferido para a parte autora realizar a cirurgia, ficando responsável em apresentar posterior nota fiscal do hospital em relação ao pagamento que for realizado. Não há que se falar em irreversibilidade, eis que na eventualidade de não acolhimento da pretensão, caberá a parte autora ressarcir o requerido de todo o valor utilizado para o pagamento. Prazo: 05 dias. I. Em razões recursais (Id 36550560), a agravante, após fazer um breve histórico da causa, afirma que a decisão não pode ser mantida. Para tanto, informa ter sido deferida liminar determinando o custeio do tratamento requerido pela autora, ora agravada, que foi cumprida. Assinala que mesmo diante do cumprimento inquestionável e tempestivo da decisão prolatada, a parte agravada atravessou petição desarrazoada, alegando suposto descumprimento da obrigação de fazer determinada e, ao fim, solicitando o bloqueio no importe necessário para realização do procedimento, bem como majoração da multa arbitrada. Observa que o magistrado de 1o grau entendeu por bem acolher parcialmente a irresignação da agravada, tendo determinado a apresentação do orçamento pertinente, e o bloqueio do referido valor, fato consumado em id. 126302132, no valor de R$ 90.864,64 (noventa mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Tece considerações sobre a inadmissibilidade do pagamento das despesas fora da rede credenciada. Brada inadmissível a manutenção do bloqueio judicial. Ressalta que referida constrição não merece prevalecer, vez que a obrigação de fazer e consequentemente a autorização do procedimento foi cumprida em rede credenciada. Diz que o nosocômio que a parte agravada pretende realizar o procedimento não possui acordo com a Operadora recorrente para a realização do procedimento solicitado (Lobectomia Pulmonar por Videotorascocopia). Assinala que não houve recusa de cobertura do tratamento da parte agravada, sendo que ela é quem procurou atendimento em local não credenciado e que não aceitou as condições da Operadora para realização do procedimento. Tece considerações sobre a obrigação de reembolso de despesas efetuadas pelo beneficiário, quando não for possível a utilização dos serviços fornecidos pelo plano de saúde, contratados, credenciados ou referenciados, fato que não se amolda ao caso. Busca evidenciar os requisitos para deferimento da tutela recursal. Ao final, requer: 1. Notificar o órgão julgador singular, para que, no prazo de dez dias, ofereça informações no recurso ora manejado, bem como do efeito suspensivo, acaso concedido. 2. Intimar o agravado, na pessoa de seu procurador, para oferecer contraminuta aos termos do presente; 3. Seja concedido a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso, com fulcro nos arts. 995, Parágrafo Único c/c 1.019, I do CPC; 4. Ao final, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, devendo ser reformada a r. decisão agravada no sentido de declarar como válida o atendimento do beneficiário em rede credenciada e, por consequência, reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer e, assim, determinar o imediato desbloqueio e devolução da quantia constrita, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita JUSTIÇA! 5. DERRADEIRAMENTE, QUE SEJA ANOTADO NA CAPA DO FEITO EXCLUSIVAMENTE O NOME DO ADVOGADO RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, COM O FIM DE RECEBIMENTO DAS INTIMAÇÕES DE ESTILO, SOB PENA, CASO ASSIM NÃO SEJA FEITO, DE NULIDADE DAS MESMAS. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 36550561) e documento de recolhimento (Id 36550561). No despacho de Id 36715291, facultei à parte agravante dizer se persistia o interesse recursal, uma vez que, na origem, à autora/agravada foi autorizado o levantamento dos valores que pretende desbloquear por meio do presente agravo. A agravante apresentou manifestação, no Id 37071994, afirmando que, antes da credibilidade de um cenário de perda do objeto da peça recursal, ora meio imprescindível para o exercício do contraditório e ampla defesa, tem-se por adequado que seja a parte agravada intimada para comprovar a utilização do valor, já que o bloqueio foi exatamente para essa finalidade. Diz manter interesse quanto à discussão referente à ilegalidade do bloqueio, visto que a agravada permanece em sua escolha de fazer o procedimento em local que não seja credenciado, embora a obrigação já esteja cumprida há muito com a autorização dos procedimentos nos prestadores conveniados e aptos tecnicamente para o exercício do ato. Requer, assim, a intimação da parte agravada para comprovação dos pagamentos realizados com os valores levantados em juízo. É o relatório. Decido. Destaco que, pela petição de Id 37071994, o próprio agravante requereu a intimação da parte agravada para a comprovação dos pagamentos realizados com os valores levantados em juízo, “em resguardo ao incontroverso princípio de cooperação e boa-fé existente entre as partes”. Reiterou não ter ocorrido a superveniente perda do interesse recursal e ratificou os termos do recurso, requerendo o seu prosseguimento com o conseguinte provimento para afastar o bloqueio realizado, eis que a obrigação de fazer já está cumprida há muito e, se porventura deseja a agravada permanecer em sua escolha, arque com os próprios custos, pois existe rede conveniada e apta para a realização dos procedimentos, como autorizado. Dessa forma, ante a nova manifestação da parte agravante, entendo que houve desistência tácita em relação ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado nas razões do agravo de instrumento. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora